Tribunal: TJDFT
Processo: 0014812-38.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014812-38.2015.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DIEGO VASCONCELLOS CHEBLI, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, RODRIGO VASCONCELLOS CHEBLI, ROLDAO ALVARENGA DE VASCONCELOS, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI, THAIS DE CASTRO AREAL CHEBLI, TULIO FONSECA CHEBLI, TULIO VASCONCELLOS CHEBLI, VANESSA WESCHENFELDER DE BARBA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DIEGO VASCONCELLOS CHEBLI, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, RODRIGO VASCONCELLOS CHEBLI, ROLDAO ALVARENGA DE VASCONCELOS, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI, THAIS DE CASTRO AREAL CHEBLI, TULIO FONSECA CHEBLI, TULIO VASCONCELLOS CHEBLI, VANESSA WESCHENFELDER DE BARBA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14344817 (certidão de ID 22707018), e considerando o trânsito em julgado da decisão do STJ que proveu o recurso especial para majorar os honorário sucumbenciais (trânsito em julgado em 11/05/2020 – certidão de ID 1594940 – Pág.17), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010